Tribunal: TJDFT
Processo: 0735678-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735678-60.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA APELADO: DECK TREVISAN PIZZARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 59104874) interposta pela Ré, SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília/DF (ID 59104872), nos autos da ação de devolução de valores, ajuizada por DECK TREVISAN PIZZARIA LTDA. Preparo recolhido em ID 59104875. O Apelado, intimado, apresentou contrarrazões em ID 59104878, pugnando pelo não provimento do recurso. Em despacho de ID 60272682, determinei a intimação do Apelante para se manifestar sobre a tempestividade do recurso. Todavia, o Apelante quedou-se inerte. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise do presente feito, verifico óbice ao prosseguimento do recurso, uma vez que carece de pressuposto objetivo à sua admissibilidade, eis que interposto fora do prazo legal. A sentença recorrida foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) em 15/03/2024 (sexta-feira), e publicada no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 18/03/2024 (segunda-feira). Considerando o feriado de 27/03/2024 a 31/03/2024 (semana santa), percebe-se que o prazo para interposição do presente apelo findava-se em 11/04/2024 (quinta-feira) (art. 1.003, § 5o, c/c art. 219, CPC), contudo, o Apelante protocolou o recurso apenas em 18/04/2024 (ID 5910874). Portanto, é incontestável a intempestividade do presente recurso, o qual não deve ser conhecido por ausência do requisito correlato. Ademais, a resposta à intimação do juízo para se manifestar nos autos constitui um ônus processual exercitável pela parte, em relação ao qual ela se sujeita ao resultado imediato de não cumprir o que é estipulado em relação à determinação judicial, tratando-se de um requisito de prosseguibilidade do feito, que não foi atendido pela parte, consoante certidão de ID 61216566. Por fim, considerando o não conhecimento do recurso, e que houve condenação em honorários na origem, estes devem ser majorados, conforme entendimento do STJ e desta Turma: (...) é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.(...)(STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro Felix Fisher, Rel. p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 7.3.2019). PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. 1. O recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou de demonstração do desacerto do julgamento autoriza o não conhecimento do recurso por decisão monocrática. 2. Consoante entendimento do STJ, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC, se o recurso não for conhecido integralmente e houver condenação em honorários advocatícios na origem. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Agravo Interno não conhecido. Unânime. (Acórdão 1629197, 07311891920198070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 4/11/2022.) grifos nossos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da presente apelação, em razão da sua intempestividade, nos termos do art. 932, III, do CPC. Majoro os honorários recursais fixados na origem, de 10% para 12% do valor da causa, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2024 14:00:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador